Tribunal: TJES
Processo: 5010735-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUIMICA 5 ESTRELAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010735-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: QUÍMICA 5 ESTRELAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE FISCAL. TERMO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE FISCAL (TIF). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por QUÍMICA 5 ESTRELAS LTDA. contra decisão proferida nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir a SEFAZ/ES a analisar requerimento de reativação de inscrições estaduais canceladas em 2021 por indícios de fraude fiscal. A agravante sustenta que regularizou seus débitos mediante transação tributária e que a recusa administrativa em examinar o pedido de reativação é ilegal e arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a recusa da Administração Tributária em reativar a inscrição estadual, diante de indícios de fraude, configura ato ilegal ou arbitrário apto a justificar a alteração da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos, inclusive em matéria tributária, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.

O cancelamento da inscrição estadual e a manutenção de sua inativação, quando fundamentados em elementos concretos constantes de Termo de Indícios de Irregularidade Fiscal (TIF), configuram exercício do poder de polícia fiscal, nos termos do art. 78 do CTN.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo valida medidas restritivas como bloqueio ou cancelamento de inscrição estadual quando presentes fundados indícios de fraude, afastando a caracterização de sanção política.

No caso concreto, a autoridade fazendária fundamenta a recusa na existência de reativação de empresa antiga, histórico de sócios e contabilistas vinculados a empresas bloqueadas por fraude, movimentação financeira incompatível com o capital social e operações com empresas inabilitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção do cancelamento ou da não reativação de inscrição estadual, quando amparada em indícios concretos de fraude fiscal formalizados em Termo de Indícios de Irregularidade Fiscal, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributário. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede a modificação da decisão agravada quando ausente prova inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 78; RICMS/ES, arts. 54-A e 54-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005707-93.2022.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, pub. 27/07/2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5024945-60.2021.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 03/10/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2381334-12.2024.8.26.0000, Rel. Cynthia Thomé, 2ª Câmara de Direito Público, j. 23/01/2025; TJDFT, AI nº 0731732-49.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 05/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010735-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: QUÍMICA 5 ESTRELAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
QUÍMICA 5 ESTRELAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação de procedimento comum n.º 5005463-87.2025.8.08.0024, proposta pela agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir a SEFAZ/ES a analisar o requerimento de reativação de suas inscrições estaduais.

Nas razões do recurso (ID 14711389), a agravante pretende, essencialmente, obrigar a parte agravada à análise do pedido de reativação das inscrições estaduais. Aduz que teve sua inscrição estadual cancelada em 2021 após não atender intimação para comprovar regularidade de suas operações, que foram objeto de restrições por indícios de fraude. Sustenta que, após regularizar seus débitos fiscais por meio de transação tributária, solicitou a reativação, mas a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) recusou-se a analisar o pedido.

Decisão monocrática proferida por este Relator
indeferindo o pedido de efeito suspensivo
.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, arguindo a legitimidade do cancelamento da inscrição estadual por fundados indícios de fraude e simulação. Sustentou que a empresa permaneceu inerte diante de intimações anteriores e que não há direito subjetivo à reativação automática sem a completa elisão das irregularidades constatadas pela auditoria fiscal.

Pois bem.

O cerne da pretensão recursal reside na alegação de que a recusa da autoridade fiscal em analisar o requerimento de reativação é ilegal e arbitrária.

Inicialmente, o julgador de origem indeferiu a tutela antecipada de urgência, indicando os seguintes argumentos (ID 70760419):

[...] A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Nesse contexto, é possível afirmar que o lançamento tributário, como procedimento administrativo, goza de presunção de legalidade e de legitimidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado.

O periculum in mora se mostra evidente. A impossibilidade de possuir uma inscrição estadual ativa impede, na prática, o exercício de qualquer atividade empresarial, pois obsta a emissão e o recebimento de documentos fiscais, a compra de insumos e a venda de produtos. A Requerente alega ter realizado investimentos consideráveis para a quitação de seus débitos fiscais, e a manutenção do bloqueio pode levar a projeto de retomada ao insucesso, com prejuízos financeiros e sociais.

Contudo, para a concessão da medida, o perigo de dano deve vir acompanhado da probabilidade do direito, o que, não vislumbro no presente caso.

A controvérsia reside em saber se a recusa da autoridade fiscal em reativar a inscrição estadual da Requerente se configura como um ato ilegal ou arbitrário. Embora a Requerente fundamente sua pretensão na distinção técnica entre "cancelamento" e "cassação", o Requerido baseia sua defesa no motivo que originou o ato: a existência de fundados indícios de fraude e simulação fiscal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se posicionado de forma consistente no sentido de validar a atuação da Administração Tributária quando, diante de elementos concretos que apontem para a prática de fraudes fiscais estruturadas, adota medidas restritivas como a suspensão ou o bloqueio da inscrição estadual. Tais atos perpetrado pelo órgão estadual se trata de desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo Art. 78, do CTN, ou seja, não são considerados sanções políticas, mas sim medidas cautelares legítimas, exercidas no âmbito do poder de polícia fiscal para a proteção do erário.

[...] Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.

[...] No caso em tela, a SEFAZ fundamentou sua recusa em um conjunto de elementos descritos no "Termo de Indícios de Irregularidade Fiscal – TIF – ID 65522993", que incluem a reativação de empresa antiga, histórico de sócios e contabilistas ligados a outras empresas bloqueadas por fraude, movimentação financeira incompatível com o capital social e operações com empresas já inabilitadas.

A jurisprudência deste Tribunal confere presunção de legitimidade a atos administrativos dessa natureza, desde que minimamente fundamentados em elementos concretos, ainda que indiciários. A análise aprofundada sobre a suficiência ou não desses indícios para caracterizar a fraude demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

Portanto, a recusa da Administração em reativar a inscrição não se afigura, neste momento processual, como um ato teratológico ou desprovido de fundamento, mas sim como a manutenção de uma medida cautelar amparada pelo entendimento do Tribunal de Justiça local. A tese da Requerente, embora juridicamente bem articulada, colide com a jurisprudência que privilegia a proteção ao erário em face de operações com fortes suspeitas de irregularidade.

Ausente, pois, um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC — a probabilidade do direito —, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerente, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. [...]

Nessa esteira, verifica-se dos autos que a empresa teve sua inscrição estadual cancelada em 2021 por não atender a uma intimação para comprovar a regularidade de suas operações, que foram objeto de restrições preventivas por indícios de fraude.

A SEFAZ/ES, em sua defesa, defendeu que o ato de cancelamento se deu em razão de "
inúmeras provas de irregularidades fiscais
"; a autoridade fazendária fundamentou sua recusa em um "Termo de Indícios de Irregularidade Fiscal - TIF". Referido termo aponta, dentre outros elementos, a existência de reativação de empresa antiga, histórico de sócios e contabilistas ligados a outras empresas bloqueadas por fraude, movimentação financeira incompatível com o capital social e operações com empresas já inabilitadas.

Dessa forma, ao menos em primeira análise, é possível concluir que tais circunstâncias legitimam a atuação do Fisco e fragilizam a tese recursal, não viável atender à pretensão da parte agravante.

Inclusive, o TJES tem mantido um posicionamento firme ao validar as ações da Administração Tributária que, ao identificar indícios concretos de fraudes fiscais, aplica medidas restritivas como o cancelamento da inscrição estadual. A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 2) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS). 3) Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível falsificação de diversas notas fiscais em operações de compra de café em grãos com produtor rural, no montante de R$ 323.000,00, uma vez ausente a comprovação de efetivo pagamento ao produtor pelas aquisições registradas, bem como o cotejo entre as datas dos cheques emitidos à ordem, e não ao portador, e a ausência de inscrição diária das movimentações no livro caixa. 4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado. 5) Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005707-93.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Publicado em: 27/07/02023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL . PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA COM SÓCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Saphira Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual nº 083.608 .83-4, cassada por ato do Subsecretário da Receita Estadual, por suposta utilização com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A sentença sustentou a ausência de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se, após a realização de entrevista com o sócio da empresa, há necessidade de nova intimação para manifestação acerca da possibilidade de cassação da inscrição estadual . III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é justificada quando as razões recursais são suficientes para compreender o pedido de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A observância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos é garantida quando o contribuinte é ouvido e tem a oportunidade de esclarecer fatos e apresentar documentos, como ocorrido na entrevista com o sócio da impetrante. Não há exigência legal de nova intimação após entrevista do contribuinte, especialmente quando o ato administrativo de cassação da inscrição estadual é fundamentado em robustas evidências de fraudes, simulações e dissimulações tributárias . A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, vinculado ao princípio da legalidade, o que legitima o ato administrativo praticado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido e remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança. Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença e justificar o pedido de reforma . A realização de entrevista com o sócio do contribuinte no curso do procedimento administrativo atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação de inscrição estadual. A cassação da inscrição estadual, quando embasada em evidências de fraude e simulação, é ato legítimo de exercício do poder de polícia administrativa e vinculado ao princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art . 78; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES, art. 54-B, II . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j . 25/05/2021, DJe 18/06/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021; TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020 .8.08.0024, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j . 04/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50249456020218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível - Data: 03/Oct/2024)

Neste ponto, ressalto que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente em matéria tributária, é um princípio basilar do direito público. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender penalidade imposta ao agravante em procedimento administrativo, visando sua reintegração ao cargo de médico neurologista, ou, alternativamente, anulação das provas do procedimento administrativo. II . Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração de cerceamento de defesa no procedimento administrativo que culminou na demissão do agravante. III. Razões de Decidir: 1.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e a sua desconstituição demanda prova inequívoca de ilegalidade, que não se evidencia de forma sumária no presente caso
. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23813341220248260000 Olímpia, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 23/01/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/01/2025)

[...] 2.
O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda
. [...] (TJ-DF 07317324920248070000 1960903, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
QUÍMICA 5 ESTRELAS LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.